Tribunal: STF
Processo: HC 223041
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra julgamento proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 159.173, conforme acórdão assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 13ª VARA FEDERAL (PR). COMPETÊNCIA. STF. CRIMES PRATICADOS DIRETAMENTE CONTRA A PETROBRAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE. CORRUPÇÃO PERPETRADA CONTRA A PETROBRAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. JUIZ NATURAL DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Agravo regimental em que se sustenta a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) para processar e julgar o crime de lavagem de capitais imputado ao recorrente na Ação Penal n. 5012581-37.2015.4.04.7000. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, instado a deliberar sobre a extensão da competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) para processar e julgar as ações penais e os procedimentos reunidos sob a denominação de "Operação Lava Jato", firmou o entendimento de que sua competência por prevenção restringe-se aos crimes praticados diretamente contra a Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras). 



    III - A Ação Penal n. 5012581-37.2015.4.04.7000 originou-se, por desmembramento, da Ação Penal n. 5007326-98.2015.404.7000, em cujo âmbito Nestor Cerveró foi definitivamente condenado por crime de lavagem de capitais, que, conforme a sentença condenatória, teria sido praticado em conjunto com o recorrente, com relação a valores oriundos de crime de corrupção perpetrado contra a Petrobras. 



    IV - Ainda que a condenação proferida na Ação Penal n. 5007326-98.2015.404.7000 não tenha abrangido o próprio recorrente, que dela não fez parte, o juízo de certeza alcançado indica a presença de elementos que suficientemente indicam que o agravante também teria concorrido para a lavagem dos capitais oriundos do delito de corrupção praticado em prejuízo da Petrobras. 



    V - Não cabe ao STJ, no âmbito do habeas corpus, apreciar a eventual improcedência da tese acusatória ou indagar que outra origem os valores ilícitos possam ter, tendo em vista que, por um lado, tais questões constituem o próprio mérito da ação penal que tramita na origem e, por outro, o habeas corpus, ação constitucional de garantia célere e de cognição estreita, não admite revolvimento de fatos e provas. 



    Agravo regimental desprovido”. 



     



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para julgar a Ação Penal nº 5012581-37.2015.4.04.7000/PR, na qual se imputa ao paciente a prática do delito de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98. 



    Alegam, para tanto, a inexistência de indícios do cometimento de delito em detrimento da Petrobras S.A., uma vez que a denúncia descreve o auxílio do paciente a Nestor Cerveró na “aquisição, em 3/4/2009, de imóvel no Rio de Janeiro mediante a utilização da Jolmey do Brasil Administradora de Bens Ltda., subsidiária da Jolmey Sociedade Anônima, como forma de ocultar e dissimular o fato de que ele era o real proprietário do bem imóvel e o adquirira com recursos ilícitos”.



    Ressaltam que a prevenção do juízo foi motivada equivocadamente, tão somente pelo envolvimento nos fatos de ex-Diretor da petrolífera, sem que fosse possível estabelecer a conexão entre o delito de lavagem de dinheiro em apreço com aqueles perpetrados contra a Petrobras S.A. 



    Elucidam que, nada obstante “um dos acusados seja ex-diretor da Petrobras, não podemos presumir nem a ligação dele com as obras da empresa, nem a ligação do Paciente com a referida empresa”, porquanto a exordial acusatória “não envolve nenhum delito perpetrado no âmbito empresarial de qualquer empresa púbica”. 



    Complementam afirmando que as declarações de Nestor Cerveró, no acordo de colaboração premiada, denotam que o “dinheiro remetido do Uruguai para o Rio de janeiro não pode ser rastreado, o que, consequentemente, afasta a possibilidade de confirmar se o delito praticado em detrimento da Petrobras S/A”. 



    Concluem, com essas considerações, ser impositivo “observar o critério do art. 70 do CPP c/c art. 2º, III, a e b, da Lei 9.613/98, para determinar que é competente o juízo federal do lugar onde o crime se consumou: Subseção Judiciária Federal do Rio de Janeiro”. 



    Requerem, assim, “a concessão da ordem de ‘habeas corpus’ para que seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para processar e julgar os fatos objeto de denúncia nos autos da ação penal nº 5012581-37.2015.4.04.7000 e, consequentemente, a declaração de nulidade de todos os atos desde a origem”.



    O pedido de liminar foi indeferido (e.Doc. 13). 



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 15).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (e.Doc. 17).



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando que o caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração. 



    3. O cerne da controvérsia diz com a alegada incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar os fatos delituosos atribuídos ao paciente, em razão da sustentada ausência de conexão com os crimes praticados em detrimento da Petrobras para os quais se firmou a prevenção do aludido juízo no contexto da denominada “Operação Lava Jato”.



    Considerada a multiplicidade de fatos ilícitos desvelados no curso da aludida operação, os diversos questionamentos acerca da aglutinação de feitos, por conexão, na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba culminaram no julgamento do HC 193.726 AgR, finalizado em 15.4.2021, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a natureza relativa da aludida causa de modificação de competência, exigindo-se, portanto, tempestiva impugnação, sob pena de preclusão. Concluiu, ainda, que a competência jurisdicional do aludido juízo, no contexto da “Operação Lava Jato”, é circunscrita apenas aos delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A.



    Confira-se:



    HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No histórico de delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento de feitos atinentes à denominada “Operação Lava Jato”, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de questão de ordem suscitada no INQ 4.130 (23.9.2015), assentou que (i) “[A] colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência”; e que, quando ausente prática delitiva atinente a fraude ou desvio de recursos em detrimento da Petrobras S/A, não estaria configurada a conexão a autorizar a fixação da competência daquele Juízo, pois (ii) “[N]enhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência”.



    2. Por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos dos INQs 4.327 e 4.483 (19.12.2017), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação do núcleo político da organização criminosa denunciada, porque ínsita ao exercício das respectivas funções, teria se dado na Capital Federal, razão pela qual, diante da inexistência de ligação direta dos fatos denunciados com os delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, afastou a competência da13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.



    3. No julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos da PET 6.820, finalizado em 6.2.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, a despeito de procedimentos conexos em tramitação perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, a remessa de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada contendo a narrativa de fatos supostamente ofensivos a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral deve se dar em favor da Justiça Eleitoral. O mesmo entendimento foi adotado de forma majoritária pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 14.3.2019, por ocasião do julgamento do INQ 4.435 AgR-Quarto.



    4. Em nova delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, por ocasião do julgamento da PET 8.090 AgR, realizado em 8.9.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que nem mesmo fatos praticados em detrimento da Transpetro S/A, subsidiária integral da Petrobras S/A, justificariam a fixação da competência por conexão daquele Juízo.



    5. No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A.



    6. Na hipótese, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras S/A, constatação que, em cotejo com os já estudados precedentes do Plenário e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação da competência jurisdicional.



    7. As mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas praticadas de forma direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas nas demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, tornando-se imperiosa a extensão da ordem concedida, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    8. Agravo regimental desprovido. (HC 193726 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2021)



    Da análise do caso concreto, tem-se que o paciente, cidadão uruguaio, responde à Ação Penal n. 5012581-37.2015.4.04.7000/PR, fruto do desmembramento da Ação Penal n. 5007326-98.2015.404.7000, em virtude de residir no exterior.



    Depreende-se da denúncia ofertada na AP n. 5007326-98.2015.404.7000 (e.Doc. 7), a descrição de dois fatos ilícitos, um deles imputado ao paciente Oscar Algorta e a Nestor Cerveró, consistente na prática de lavagem de dinheiro pela aquisição de imóvel no Rio de Janeiro/RJ, com produto de crime de corrupção perpetrado pelo segundo, no exercício do cargo de Diretor da área internacional da Petrobras, de forma que o delito antecedente é objeto da AP 5083838-59.2014.404.7000. 



    Por seu turno, o segundo delito descrito na aludida denúncia, e para melhor compreensão do que nela consta, corresponde à imputação do crime de associação criminosa a Nestor Cerveró e a Fernando Soares Baiano, voltada à prática habitual de crimes contra a Petrobras. 



    Ao rejeitar a exceção de incompetência oposta na Ação Penal n. 5012581-37.2015.4.04.7000/PR, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR assim consignou (e.Doc. 6):



    “Conquanto de fato o imóvel objeto do crime de lavagem de dinheiro esteja localizado no Rio de Janeiro/RJ, local, portanto de consumação do crime, a competência é deste Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, por prevenção e conexão aos demais crimes apurados no âmbito da corrupção sistêmica praticada contra a Petrobras.



    (...)



    Ora, se o crime de lavagem de dinheiro objeto da ação penal nº 5012581-37.2015.4.04.7000 tem por delitos antecedentes crimes de corrupção praticados por um ex-Diretor da Petrobras em desfavor da aludida empresa, evidentemente a competência para o processamento do feito é desde Juízo, conforme entendimento que vem sendo reiterado pelas Cortes Superiores. 



    Tanto é assim que foram já julgados por este Juízo as ações penais conexas a este caso específico de nº 5083838-59.2014.404.7000 (crimes de corrupção) e nº 5007326-98.2015.404.7000 (crime de lavagem de dinheiro). 



    Portanto, pela conexão e continência, é de ser reconhecida a competência da Justiça Federal e, especificamente, desde Juízo”. 



    Consta expressamente da denúncia ser “evidente, pois, que a Joelmey do Brasil Administradora de Bens Ltda é apenas uma empresa de fachada criada e utilizada com o único propósito de ocultar a propriedade de bem adquirido com valores obtidos mediante a prática de crimes contra a administração pública por Cerveró em face da Petrobras S/A, sendo que celebração do contrato de locação foi apenas um estratagema utilizado pelo denunciado para ocultar que era o real proprietário do bem” (e.Doc. 7).



    Como bem elucida a Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação:



     “Ação Penal nº 5012581-37.2015.4.7000/PR, movida em face do Paciente, versa sobre crime de lavagem de capitais praticados para dissimular a natureza e a origem de valores provenientes dos delitos de corrupção perpetrados em desfavor da sociedade de economia mista. OSCAR ENRIQUE ALGORTA RACHETTI foi denunciado como envolvido nas diversas operações de branqueamento de valores ilícitos obtidos em prejuízo da sociedade de economia mista PETROBRAS S/A.



    Esses valores, consoante relatado, foram objeto da Ação Penal nº 5083838-59.2014.4.04.7000, motivo pelo qual foi determinado o simultaneus processus, por conexão instrumental, considerando-se a notória aptidão da “prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração” (art. 76, III, do Código de Processo Penal). 



    Restou patente, portanto, a imbricação entre os fatos criminosos, a justificar a reunião dos processos. A Ação Penal nº 5007326-98.2015.404.7000 é um desdobramento da Ação Penal nº 5083838-59.2014.4.04.7000, que apurou o cometimento do crime antecedente, de corrupção passiva. 



    Nesse contexto, evidenciadas fraudes e ofensas diretas ao patrimônio, aos bens e aos interesses da petrolífera nas três ações penais mencionadas, sobressai a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR”.



    Tal característica foi ainda ressaltada de forma escorreita no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora apontado como autoridade coatora (e.Doc. 10):



    “Pois bem. Colhe-se da decisão impugnada que Nestor Cerveró foi condenado na Ação Penal n. 5083838-59.2014.404.7000, que tramitou perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, pela prática de crime de corrupção passiva. Comprovou-se nos autos, com efeito, que Nestor Cerveró recebeu vantagens indevidas, estimadas em USD 14.317.083,00 e R$ 4.407.415,25, na condição de Diretor Internacional da Petróleo Brasileiro S. A., para favorecer a contratação, em 14/6/2006 e 9/2/2007, da empresa Samsung Heavy Industries Co. para a construção de navios-sondas de perfuração em águas profundas. 



    Posteriormente, Nestor Cerveró foi condenado na Ação Penal n. 5007326-98.2015.404.7000 pelo crime de lavagem dos valores ilícitos recebidos do anterior crime de corrupção. Concluiu-se que Nestor Cerveró, com auxílio de Oscar Algorta Raquetti, ora recorrente, praticou crime de lavagem de capitais na aquisição, em 3/4/2009, de imóvel no Rio de Janeiro mediante a utilização da Jolmey do Brasil Administradora de Bens Ltda., subsidiária da Jolmey Sociedade Anônima, como forma de ocultar e dissimular o fato de que ele era o real proprietário do bem imóvel e o adquirira com recursos ilícitos. 



    A Ação Penal n. 5007326-98.2015.404.7000, ainda antes da sentença, foi desmembrada a fim de que o recorrente, então denunciado, fosse processado separadamente, visto que o recorrente é cidadão uruguaio e reside no exterior. Desse modo, instaurou-se a Ação Penal n. 5012581-37.2015.4.04.7000, que abrange os mesmos fatos denunciados naquela primeira ação penal. 



    Justificou-se, por conseguinte, a competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar ambas as ações penais que versam sobre o crime de lavagem de capitais pelo fato de que a infração penal antecedente a elas, isto é, o crime de corrupção passiva praticado por Nestor Cerveró, teria sido perpetrado em prejuízo da Petrobras, circunstância que, conforme o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, evidencia a competência por prevenção daquele Juízo. 



    Não há que se falar, portanto, que não é possível identificar a origem dos recursos ilícitos submetidos à conduta de lavagem de capitais processada na Ação Penal n. 5012581-37.2015.4.04.7000, pois, como visto, o Ministério Público Federal consigna na denúncia que a infração penal antecedente seria crime de corrupção passiva perpetrado no contexto de contrato administrativo celebrado pela Petrobras”. 



    Como se observa, a competência para processar e julgar o feito não decorre do mero fato de um dos codenunciados ostentar à época do delito a condição de Diretor da Petrobras, mas, sim, da conjuntura delitiva que dele consta, a saber, a apuração de conduta destinada a ocultar a origem e a natureza criminosa dos valores outrora auferidos pelo denunciado em prejuízo direto da petroleira. 



    Considerando, portanto, que a conduta do paciente circunscreve-se à lavagem de dinheiro fruto de corrupção perpetrada no âmbito da Diretoria da Petrobras S.A. não há constrangimento ilegal a ser sanado no acórdão apontado como coator. 



    4.  Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente